Tribunal: TJES
Processo: 5001204-84.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001204-84.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO LUIZ SIQUEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – EXCLUSÃO DE MILITAR DOS QUADROS DE ACESSO – CONSELHO DE DISCIPLINA –
AUSÊNCIA DE ESCOLARIDADE EXIGIDA
–
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA POSTERIOR ABSOLVIÇÃO NO PAD – IRREGULARIDADES FORMAIS E/OU MATERIAIS NÃO DEMONSTRADAS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sobre a inclusão de militar nos Quadros de Acesso é aplicável a Lei Complementar nº. 467/2008 (vigente à época dos fatos), cujo o artigo 23 dispõe que para figurar no Quadro de Acesso o militar não pode responder a Conselho de Disciplina. Ocorre que o Apelante não poderia ser promovido com base na referida legislação, pois não possuía ensino médio na data do encerramento das alterações para organização dos quadros de acesso.

2.
Com efeito, a Lei Complementar nº. 467/2008 estabelecia, em seu artigo 59, que “
a partir de 1º.01.2010, o militar estadual que não possuir o ensino médio ou equivalente, não poderá inscrever-se em processo seletivo ou ser matriculado em CHC, CHS ou CAS, nem figurar em quadro de acesso ou ser promovido
”.

3.
Desta forma, ainda que posteriormente tenha sido absolvido do Procedimento Administrativo Disciplinar, o fato de não possuir os requisitos necessários para figurar no quadro de acesso obstaculizam o pleito de ressarcimento por preterição, restando escorreita a r. sentença neste aspecto, bem como prejudicado o pedido de indenização por danos materiais.

4.
Quanto ao pedido de indenização por dano moral, sabe-se que o processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor, para verificação do descumprimento dos deveres e das obrigações funcionais e para aplicação das penas legalmente previstas, assegurada ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, sendo certo que sua instauração consiste em exercício regular de direito para apurar eventual falha de servidor público.

5.
No caso, o Apelante limitou-se a juntar uma cópia da Portaria de Substituição 0025/2018 como prova de suas alegações, deixando de demonstrar qualquer irregularidade formal ou material no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em seu desfavor, ônus que era de sua incumbência.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABIO LUIZ SIQUEIRA
contra a r. sentença que, nos autos da “
ação
de procedimento comum
”
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões (id. 8617422), aduz a parte apelante, em síntese, que: i) apesar de não possuir o ensino médio completo, teve a oportunidade de ser matriculado e concluir o Curso de Habilitação de Sargento (CHS) em 11/01/2023, sendo galgado à função de 3º Sargento, e além disso figurou em quadro de acesso a 2º Sargento, de maneira que o requisito quanto ao grau de escolaridade não foi levado em consideração; ii) que o Apelado não contestou o pedido de danos morais, devendo-se presumir sua confissão; iii) que foi submetido a situação vexatória com a instauração do PAD, já que inexistiam provas mínimas de autoria e materialidade; iv) que sofreu danos materiais decorrentes de sua exclusão do quadro de acesso, sendo inclusive obstaculizado de concorrer para 1º Sargento, de maneira que requer indenização pertinente às diferenças remuneratórias.

Contrarrazões apresentadas no id. 8617424, pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 8695203).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
N
º:
5001204-84.2023.8.08.0035

APELANTE: FABIO LUIZ SIQUEIRA

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABIO LUIZ SIQUEIRA
contra a r. sentença que, nos autos da “
ação
de procedimento comum
”
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões (id. 8617422), aduz a parte apelante, em síntese, que: i) apesar de não possuir o ensino médio completo, teve a oportunidade de ser matriculado e concluir o Curso de Habilitação de Sargento (CHS) em 11/01/2023, sendo galgado à função de 3º Sargento, e além disso figurou em quadro de acesso a 2º Sargento, de maneira que o requisito quanto ao grau de escolaridade não foi levado em consideração; ii) que o Apelado não contestou o pedido de danos morais, devendo-se presumir sua confissão; iii) que foi submetido a situação vexatória com a instauração do PAD, já que inexistiam provas mínimas de autoria e materialidade; iv) que sofreu danos materiais decorrentes de sua exclusão do quadro de acesso, sendo inclusive obstaculizado de concorrer para 1º Sargento, de maneira que requer indenização pertinente às diferenças remuneratórias.

Do que se extrai da exordial, o autor afirma que é policial militar aposentado e no ano de 2016, quando ainda se encontrava na ativa, teve contra si instaurado Ato Disciplinar junto ao Conselho de Disciplina Portaria 0029/2016, datado de 23/03/2016, o que resultou na sua exclusão do quadro de acesso a graduação de 2º SGT da PMES.

Salienta que poderia ter chegado à graduação de 1º Sargento caso não tivesse sido excluído da lista de promoção para 2º Sargento, tendo em vista que esta última graduação é requisito indispensável para que haja promoção à primeira. Pondera que foi inocentado nos autos supracitados (Portaria de Substituição 0025/2018), concluindo-se que não participou na suposta tentativa de furto.

Pois bem.

Sobre a inclusão de militar nos Quadros de Acesso, assim dispunha a Lei Complementar nº. 467/2008 (vigente à época dos fatos):

Art. 23.
Os quadros de acesso serão limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do efetivo previsto em cada nível hierárquico, no qual o militar estadual se encontre, dentro dos respectivos quadros e qualificações, exceto para promoção a Cabo, cujos quadros de acesso serão limitados a 15% (quinze por cento) do efetivo previsto de Soldado, observadas as qualificações. (Redação dada pela Lei Complementar nº 705, de 27 de agosto de 2013).

(...)

§ 3º
Para ser incluído nos quadros de acesso, o militar estadual deve satisfazer, na data de encerramento das alterações, além dos requisitos previstos nos incisos I, III, IV, V, VI e VII do artigo 14, os seguintes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 638, de 3 de setembro de 2012).

I –
não estar respondendo
a Conselho de Justificação - CJ,
Conselho de Disciplina - CD
ou Processo Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário - PAD-RO; (Redação dada pela Lei Complementar nº 638, de 3 de setembro de 2012).

II –
não estar na condição de “sub-judice”, exceto se atender aos preceitos da Lei Complementar nº 166/99, alterada pela Lei Complementar nº 189/00;

III –
ser considerado apto no TAF; (Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 705, de 27 de agosto de 2013).

IV –
possuir o CAS, para os quadros de acesso à graduação de Subtenente.

V –
ser Soldado com no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço, para os quadros de acesso à graduação de Cabo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 705, de 27 de agosto de 2013).

E, a respeito da matéria, já entendeu este e. Tribunal de Justiça que “
A mera abertura de processo disciplinar não pode obstar a promoção do servidor, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5000217-57.2023.8.08.0032, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Jan/2024).

Ocorre que, tal como apontado pelo culto colega magistrado Dr.

RAFAEL MURAD BRUMANA
na r. sentença, foi demonstrado pelo Apelado que o Apelante não poderia ser promovido com base na referida legislação, pois não possuía ensino médio na data do encerramento das alterações para organização dos quadros de acesso.

Com efeito, a Lei Complementar nº. 467/2008 estabelecia, em seu artigo 59, que “
a partir de 1º.01.2010, o militar estadual que não possuir o ensino médio ou equivalente, não poderá inscrever-se em processo seletivo ou ser matriculado em CHC, CHS ou CAS, nem figurar em quadro de acesso ou ser promovido
”.

No mesmo sentido é o posicionar deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CABO DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO A PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DA ESCOLARIDADE EXIGIDA. REGULARIDADE DA EXCLUSÃO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - O Apelante não possuía a escolaridade exigida pela legislação vigente à época da inscrição para o Curso de Habilitação de Sargentos de 2011 e ao tempo da inscrição para o Curso de Habilitação de Sargentos de 2012 já se encontrava na reserva remunerada, o que obstava a sua participação no mesmo. 2 - O militar não pode ser promovido posteriormente a sua inatividade, uma vez que a condição de estar na atividade é consectário lógico para participação do processo de seleção e, por conseguinte, do respectivo curso de formação. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES - AC 0013976-47.2016.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 29.05.2023).

Desta forma, ainda que posteriormente tenha sido absolvido do Procedimento Administrativo Disciplinar, o fato de não possuir os requisitos necessários para figurar no quadro de acesso obstaculizam o pleito de ressarcimento por preterição, restando escorreita a r. sentença neste aspecto, bem como prejudicado o pedido de indenização por danos materiais.

Ultrapassada tal questão, entendo que tampouco assiste razão ao Apelante no que concerne ao pleito de danos morais.

Aqui, com vistas de evitar inútil tautologia, transcrevo parte da r. sentença recorrida, de lavra do eminente Juiz de Direito Rafael Murad Brumana, adotando-a como fundamento no julgamento do presente recurso:

“Quanto ao pedido de indenização por dano moral, importante dizer que o processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor, para verificação do descumprimento dos deveres e das obrigações funcionais e para aplicação das penas legalmente previstas, assegurada ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

A administração pública possui o poder-dever de investigar possíveis irregularidades na atuação de seus servidores, mesmo que os processos administrativos possam se transformar em procedimentos incômodos e inconvenientes aos investigados.

É a consagração do princípio da prevalência do interesse público sobre o privado, uma vez que o interesse em apurar supostas infrações é maior do que o direito do servidor em manter-se no exercício de suas atividades.

Nesse contexto, o Estado age em exercício regular de direito ao instaurar processo administrativo para apurar eventual falta disciplinar de servidor público, motivo pelo qual não há dano moral na conduta quando preservado o devido processo legal, como no caso.

Assim, diante da ausência de comprovação de abuso de direito na instauração do procedimento administrativo disciplinar, ou mesmo violação dos direitos individuais do requerente no ato praticado em exercício regular de direito pelo Estado, não há que se falar em indenização”.

Saliento, neste aspecto, que o Apelante limitou-se a juntar uma cópia da Portaria de Substituição 0025/2018 como prova de suas alegações, deixando de demonstrar qualquer irregularidade formal ou material no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em seu desfavor, ônus que era de sua incumbência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 08 a 12/07/2024:

Acompanho o E. Relator.